Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-50.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000302-50.2017.8.05.0237 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO APELADO: DOMINGOS DE SANTANA FILHO e outros (3) Advogado(s): CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. CONSELHEIROS TUTELARES. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o Município de São Gonçalo dos Campos ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional a ex-Conselheiros Tutelares, em relação aos períodos não comprovadamente adimplidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: a) as fichas financeiras apresentadas pelo Município são suficientes para comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas; e b) se o ônus da prova quanto ao pagamento de verbas trabalhistas a servidores públicos recai sobre a Administração ou sobre o servidor. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a servidores públicos é da Administração, a quem incumbe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na ação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. As fichas financeiras, por serem documentos produzidos unilateralmente pela Administração, sem assinatura ou aceite do servidor, não constituem prova suficiente do efetivo pagamento, servindo apenas para demonstrar lançamentos no sistema informatizado, sem comprovar a quitação da obrigação. 5. A comprovação do pagamento de verbas salariais requer a apresentação de documentos idôneos que evidenciem a efetiva quitação, como recibos assinados, comprovantes de depósito ou outros meios que demonstrem a transferência do valor ao servidor. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais a seus servidores. 2. Fichas financeiras produzidas unilateralmente pelo ente público não constituem prova suficiente da quitação de verbas trabalhistas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CF/1988, art. 39, §3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, APC 0006098-10.2007.8.05.0141, Relatora Desª Lisbete M. T. Almeida Cezar Santos, Segunda Câmara Cível, J. 28/01/2014; TJ-MG - AC: 10000205013980001 MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.